Tribunal: STF
Processo: RE 109191
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-06-03
Data de publicação: 1986-06-03

Ementa:
ICM. ISENÇÃO OUTORGADA EM RELAÇÃO A FORNECIMENTO E NÃO AO PROJETO, POR INTEIRO, ALÉM DO MAIS, PURA E SIMPLES E POR ISSO REVOGÁVEL. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL: RE 105.486 E RE 104.504. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO DE QUE SE CONHECE PELA LETRA D DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL, PARA DAR-LHE PROVIMENTO.